Tribunal: TJDFT
Processo: 0705768-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705768-88.2023.8.07.0000 RECORRENTES: SELECT HOTEL LTDA - ME, MARIA TEREZA MIRANDA RECORRIDO: DANILO AMANCIO CAVALCANTI DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRETENSÃO ENDEREÇADA À PESSOA JURÍDICA ALCANÇADA PELO TÍTULO. IMÓVEL COMERCIAL. PENHORA. IMPENHORABILIDADE. ARGUIÇÃO ADVINDA DA SÓCIA. POSTULAÇÃO A SER ENCAMINHADA PELA EXECUTADA. PRETENSÃO DE ATUAÇÃO DA SÓCIA COMO PARTE NO AMBIENTE DO EXECUTIVO. INVIABILIDADE. INTERSEÇÃO EM PROCESSO ALHEIO. AUTONOMIA PATRIMONIAL. DEFESA DE DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE (CPC, ART. 18). INSURGÊNCIA. CONHECIMENTO. INVIABILIDADE. NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. SUPERVENIÊNCIA DA LEI No 14.166/21. ILIQUIDEZ DO CRÉDITO EXECUTADO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ARGUIÇÕES DISSOCIADAS DO DÉBITO EXEQUENDO. COISA JULGADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO IMPUTADO À EXECUTADA. CREDOR NÃO INTEGRANTE DO EXECUTIVO. DISCUSSÃO DE MATÉRIAS ESTRANHAS AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA. BENS PENHORÁVEIS. OFERTA. COTAS E INVESTIMENTO. PRETENSÃO RESOLVIDA NO AMBIENTE DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO. QUESTÃO JÁ DECIDIDA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO. EFICÁCIA PRECLUSIVA. OBJETIVO TELEOLÓGICO DO PROCESSO. AÇÃO REVISIONAL E EMBARGOS DO DEVEDOR. AÇÃO REVISIONAL JULGADA. FEITO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONEXÃO. INEXISTÊNCIA. TÍTULO JUDICIAL. CONSTITUIÇÃO. FASE EXECUTIVA. DEFLAGRAÇÃO. EXECUTADA. IMPUGNAÇÃO. ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. MATÉRIA SUPERADA. POSTURA CONTRADITÓRIA. OPÇÃO DE FORO ADVINDA DA AGORA EXECUTADA. FASE EXECUTIVA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DO QUAL EMERGIRA O TÍTULO. REGRAMENTO POSITIVADO (CPC, ART. 516, II). BEM IMÓVEL. NATUREZA COMERCIAL. PENHORA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. ACOLHIMENTO. INVIABILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DAS AGRAVANTES. RECONHECIMENTO. OPOSIÇÃO DE RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA AO ANDAMENTO DO PROCESSO. PROCEDER DE MODO TEMERÁRIO. PROVOCAÇÃO DE INCIDENTES MANIFESTAMENTE INFUNDADOS. SANÇÃO. APLICAÇÃO. IMPERIOSIDADE. 1. Conquanto figure no quadro social e qualifique-se como representante da pessoa jurídica executada, a sócia da devedora não ostenta legitimidade para formular, em nome próprio, manifestações no curso do cumprimento de sentença deflagrado exclusivamente em desfavor da sociedade empresarial, única condenada e alcançada pelo título judicial, não a legitimando a atuar como parte e interceder em demanda que lhe é estranha a circunstância de representar a executada, pois, como comezinho, a pessoa do sócio não se confunde com a pessoa jurídica que representa diante da autonomia patrimonial e de personalidades que divisam a pessoa da sócia da empresa que representa. 2. O terceiro não integrante da composição passiva da relação processual originária não ostenta legitimação para, em nome próprio, formular pretensão incidental volvida à desconstituição da penhora que alcançara bem de titularidade exclusiva da parte processual, pessoa jurídica da qual a pretensa interveniente ostenta a qualidade de sócia, à medida em que a pretensão assim formulada encerra defesa de direito alheio em nome próprio, o que não é legalmente admitido (CPC, art. 18). 3. Aperfeiçoada a coisa julgada, com a rejeição da pretensão revisional deduzida pela agora executada, afigura-se juridicamente impossível à vencida e excutida acompanhada de sua sócia pretenderem, defronte a pretensão executória aviada pelo credor dos honorários de sucumbência fixados, debaterem o título judicial formado, com novo rejulgamento da causa, em ambiente de cumprimento de sentença, aduzindo, inclusive, questões estranhas aos contornos do título executivo formado mediante invocação de direito que deteriam em face da instituição que figurara como ré na ação promovida e agora aciona a executada em ambiente processual diverso e perante juízo distinto. 4. Elucidada a questão concernente à oferta de bem à penhora, culminando na rejeição da pretensão, a resolução empreendida, acastelada pela preclusão, torna-se impassível de ser revisada ou reprisada, resultando na manifesta inadmissibilidade do conhecimento do pedido renovado com a mesma conformação em inobservância a pretérito provimento que assim se pronunciara mediante repristinação da matéria já ultrapassada. 5. Acobertada a questão pela eficácia preclusiva que outorga intangibilidade à decisão irrecorrida, inviável sua rediscussão e, sobretudo, a desconsideração do decidido, devendo o trânsito procedimental guardar conformidade com o devido processo legal, que é pautado pelo princípio da segurança jurídica, tornando juridicamente inviável que o resolvido no curso processual seja ignorado no encaminhamento dos atos processuais subsequentes. 6. Elucidada definitivamente a ação revisional de cédula de crédito bancário promovida pela agora executada, não subsiste nenhuma vinculação entre o resolvido e o cumprimento de sentença aparelhado pelo título aperfeiçoado e a ação de embargos de devedor que agora promove a vencida em face da entidade financeira que lhe conferira o mútuo cujo contrato pretendera revisar, porquanto, aliada à inexorável apreensão de que inexiste conexão entre ação em curso e ação já julgada, a pretensão executória adstringe-se à verba de sucumbência cominada à devedora, porquanto vencida, nada dispondo sobre matérias pertinentes às condições do contrato bancário que firmara (CPC, art. 55, §1o; STJ, súmula 235). 7. Como cediço, a fase executiva deve transitar sob a jurisdição do juízo do qual emergira o título que a aparelha, não submergindo essa regra de competência em razão da arguição de incompetência relativa do juízo após o aperfeiçoamento da coisa julgada, com competência funcional para processar e julgar a ação que tem como objeto a matéria já resolvida definitivamente, pois a mutação de competência somente alcança as ações em fase de conhecimento, não podendo interferir na coisa julgada, que, a seu turno, define a competência para materializá-la (CPC, art. 516, II). 8. Encerrando o imóvel penhorado natureza comercial, nele sendo desenvolvida atividade de hotelaria pela pessoa jurídica que ostenta a qualidade de proprietária e executada, não se confundido, portanto, com o local de residência da sócia da excutida e sua família, ainda que a sócia da executada resida em um dos apartamentos compreendidos pelo edifício, não detendo, entretanto, sua propriedade, pois a pessoa jurídica devedora é quem ostenta a titularidade do bem, sobejando, pois, a natureza comercial da edificação, não pode ser reputado como bem de família na forma preconizada pela Lei no 8.009/90, ficando patente sua penhorabilidade. 9. A sistemática processual reclama lealdade processual de todos os atores processuais, alinhavando o artigo 80 do estatuto processual as hipóteses de condutas abusivas que ensejam a qualificação da litigância de má-fé ante o desvirtuamento do manejo das faculdades e dos direitos conferidos a quem litiga, afastando-se a lide dos seus fins e utilidade, corrompendo-se ilegitimamente o processo, ensejando o desvirtuamento do seu fim teleológico com o intuito de frustrar seu desiderato e deixá-lo desguarnecido dos seus contornos formais e solenes. 10. A parte que, a par de reprisar questões há muito já resolvidas com definitividade, reincide nas postulações e formulação de arguições estranhas ao objeto do executivo que lhe é endereçado, no que é acompanhada por sua sócia e representante, que tem intercedido na ação quando não tem legitimação para assumir a posição de parte, incorre em postura que conduz ao reconhecimento de que obrara à margem da boa-fé, pois procedera de modo temerário, manejando infundados e constantes incidentes com o objetivo de opor injustificada resistência ao trânsito processual, determinando sua sujeição à sanção pecuniária destinada ao litigante de má-fé, sanção que deve ser estendida à sua sócia (CPC, arts. 80, IV, V, e VI). 11. Agravo conhecido e desprovido. Sanção por litigância de má-fé aplicada. Unânime. As recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou vilipêndio aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 1o da Lei 8.009/90, afirmando a impossibilidade de constrição do bem, ao argumento de que se trata do único imóvel de sua propriedade. Asseveram não ser necessária a residência no bem para fins de amparo pela Lei 8.009/90. Apontam, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ; c) artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra a multa aplicada, porquanto os embargos de declaração não são manifestamente protelatórios. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece subir quanto ao indicado malferimento aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, pois “não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia” (AgInt no AREsp n. 2.188.458/RJ, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 2/5/2024). Tampouco cabe subir o inconformismo lastreado no apontado vilipêndio aos artigos 1o da Lei 8.009/90, e 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, bem como no tocante ao mencionado dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “resplandece que o imóvel, detendo natureza residencial e consubstanciando o único bem dessa natureza pertencente ao devedor, qualifica-se como bem de família, usufruindo da intangibilidade assegurada pelo artigo 1o da Lei no 8.009/90. Ocorre que, no caso, o imóvel não é da titularidade da sócia e avalista da sociedade empresária executada, pertencendo exclusivamente à pessoa jurídica executada. Consoante asseguram os elementos coligidos aos autos, notadamente a certidão de matrícula apresentada, a titularidade do imóvel penhorado pertence exclusivamente à executada. A par desse fato, não obstante a tentativa de a derradeira agravante se amalgamar com a pessoa jurídica que representa, o imóvel penhorado é de natureza comercial, o que é suficiente para afastar a invocação da lei protetiva do bem de família. O imóvel penhorado é um hotel composto por 104 (cento e quatro) apartamentos, subsolo com 65 (sessenta e cinco) vagas de garagem, três lojas comerciais com áreas superiores a 118m (cento e dezoito metros quadrados), auditório, sala de reunião, não se confundido com o local de residência de uma família, ainda que a sócia resida em um dos apartamentos, de modo que o imóvel não pode ser considerado como bem de família, ficando patente sua penhorabilidade. Aliado ao fato de que o imóvel não pertence à sócia da executada, encerra natureza comercial, o que é suficiente para desqualificar o aduzido [...] Destarte, se o imóvel penhorado é de propriedade da empresa executada, e não de sua sócia individualmente considerada, e ressoando impassível que a pessoa jurídica tem existência distinta da de seus sócios, o imóvel penhorado não pode ser qualificado como bem de família, sendo irrelevante, para tanto, o fato de a sócia estar residindo numa das unidades integrantes do imóvel. Destarte, aferido que o imóvel é da titularidade exclusiva da sociedade empresária, como se infere da própria cédula de crédito comercial que aparelhara a ação revisional, torna inviável que se cogite da sua impenhorabilidade na forma preconizada pelo artigo 1o da Lei no 8.009/90. Logo, não há como se lhe estender o benefício da impenhorabilidade contido na Lei no 8.009/90, já que se destina exclusivamente ao imóvel residencial de propriedade da família, o que, à evidência, não é o caso dos autos. É que o art. 1o da Lei 8009/90 é por demais claro ao salvaguardar da penhora “o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar”, mas não da pessoa jurídica que lhe pertença. Ora, no caso, o registro de imóveis não indica a propriedade como sendo da sócia da executada, denunciando que o acolhimento da tese ventilada, nessas circunstâncias, significaria abrir perigoso precedente a proteger eventuais empresas devedoras dos débitos contraídos e impagos. A situação descortinada, portanto, denuncia que a situação de fato, ainda que assimilada como a defendida, não se conforma com a proteção legal, pois o fato, em suma, não está amoldado à norma protetiva” (ID. 48721329). “Por fim, almejando as embargantes simplesmente rediscutir as questões submetidas a reexame e elucidadas mediante repetição dos argumentos e das pretensões declaratórias que haviam anteriormente aviado com o objetivo inconteste de obter novo pronunciamento acerca das matérias devidamente equacionadas, não apontando, de forma objetiva, nenhum vício passível de ser suprido através do instrumento manejado, resplandece inexorável que a pretensão que formularam não merece acolhimento e se reveste de conteúdo exclusivamente procrastinatório. Assim é que, em se tratando dos segundos embargos manejados versando, em suma, sobre matéria idêntica à reprisada nos embargos anteriores, devem as embargantes sujeitarem-se à pena destinada ao litigante que abusa do direito de recorrer e formula embargos desguarnecidos de lastro e com intuito pura e manifestamente protelatórios, atraindo a aplicação de multa prevista no parágrafo único do artigo 1.026, §2o, do atual Código de Processo Civil. Esteado nesses argumentos e inexistindo qualquer vício afligindo o decisório hostilizado, desprovejo os embargos. Outrossim, reputando-os manifestamente protelatórios, comino às embargantes multa equivalente a 1% (hum por cento) do valor atualizado da causa, consoante orienta o §2o do artigo 1.026 do Código de Processo Civil” (ID. 55542924). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem as recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, aplicável ao recurso fundamentado por ambas as alíneas do autorizador constitucional (AgRg no AREsp n. 2.458.142/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/2/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016